Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA ACORDADA JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 244, caput, do Código Penal, por haver deixado, sem justa causa, de prover a subsistência de seu filho menor, mediante o inadimplemento reiterado de pensão alimentícia judicialmente acordada. A defesa requer a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas, ante a ausência de dolo e existência de justa causa. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria, para que seja reconhecida a confissão espontânea e a redução da pena na fração de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o réu incorreu dolosamente na conduta tipificada no artigo 244, do Código Penal; (ii) examinar se há justa causa capaz de afastar a tipicidade penal da omissão no pagamento da pensão alimentícia; e (iii) analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, mediante a aplicação da fração de 2/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono material, previsto no artigo 244, do Código Penal, é de natureza omissiva própria e se configura quando o agente, de forma dolosa e sem justa causa, deixa de prover a subsistência de filho menor de 18 anos, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada.
4. Compete à Defesa o ônus de comprovar a existência de justa causa para o inadimplemento, por se tratar de elemento normativo do tipo e fato impeditivo da pretensão punitiva. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de lastro probatório robusto, não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta, especialmente quando há nos autos registros de vínculos empregatícios formais no período da inadimplência.
5. Nos termos do enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158), a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. É incabível a aplicação analógica do instituto da delação premiada à confissão espontânea, para a redução da pena, por se tratarem de institutos com naturezas, requisitos e finalidades completamente distintas. Não há lacuna legislativa a ser suprida, tampouco semelhança fática ou jurídica entre as hipóteses.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65, inciso III, d, e 244, caput; Código de Processo Penal, artigo 156; Superior Tribunal de Justiça, Súmula no 231.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 597.270-RG/RS (Tema 158, repercussão geral); TJDFT, Acórdão no 1974188, 0703187-36.2019.8.07.0002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 27.2.2025; Acórdão no 1899786, 0703701-36.2022.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 1.8.2024.